Tribunal: TJMT
Processo: 1028230-83.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028230-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACA DA SILVA - CPF: 035.299.451-70 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM

–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 152620476, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios a partir da data da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, determinando que a reclamada se abstenha de cobrar da parte autora o débito pertencente a terceiro.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de solicitação de desligamento definitivo da unidade consumidora - UC;

2)

O exercício regular de direito
;

3)

A i
nexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu o imóvel localizado na Rua Chapada dos Guimarães, n° 15, Quadra 66, Bairro Doutor Fábio I, Cuiabá-MT, no qual se encontra instalada a Unidade Consumidora nº
6/690108-6
.

Assevera que, de posse do contrato de compra e venda do imóvel, dirigiu-se até a empresa reclamada para efetuar a
religação da energia elétrica em seu nome.

Ocorre que, na sede da demandada, descobriu que a Unidade Consumidora estava em
nome de terceiro
, qual seja, “Sara de tal”, pessoa estranha e desconhecida,
a qual deixou um débito referente ao ano de 2010.

Afirma que postulou a transferência da unidade consumidora para a sua titularidade, o que foi negado pela reclamada, informando que o atendimento da solicitação somente ocorreria com o pagamento da dívida, assinatura do
Termo de Confissão de Dívida
para parcelamento ou com a Escritura Pública devidamente registrada.

Informa que, mesmo tendo apresentado o contrato de compra e venda e o recolhimento do ITBI, a reclamada se nega a religar a energia elétrica e transferir a titularidade da unidade consumidora para o nome da autora.

No id. 152620458, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada proceda à transferência da titularidade da matrícula, conforme indicado na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como efetue o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na matrícula indicada na exordial, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em caso de descumprimento.

A reclamada, por sua vez, afirma que o indeferimento da transferência da titularidade da UC nº 690108-6 se deu em razão da parte autora ter apresentado o contrato de compra e venda sem a assinatura da vendedora do imóvel, e não em razão da existência de débitos pretéritos.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparo.

Isso porque, as obrigações referentes ao fornecimento de energia possuem natureza pessoal e não
propter rem
; isto é, as obrigações pendentes não acompanham o imóvel, mas o consumidor (obrigação
propter personam
).

A propósito:

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR FALTA DE PAGAMENTO -
DÍVIDA PRETÉRITA

- RESPONSABILIDADE QUE NÃO TOCA À ATUAL INQUILINA - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM ACERTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a contraprestação pelo serviço de energia elétrica não tem natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem efetivamente usufruiu do mesmo
. 2) Não cabe à apelada suportar o pagamento do débito de energia elétrica, cuja indicação de medição e faturamento de consumo é anterior à sua entrada no imóvel.
(...). (Ap 102075/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015). Destaquei.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a autora demonstrou que apresentou o contrato de compra e venda e a procuração da vendedora do imóvel, conforme documentos anexados nos ids. nºs 152620434 e 152620435.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela negativa de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e na transferência de titularidade da unidade consumidora, em razão da existência de débitos em nome de terceiro (id.

152620455)
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.

SUSPENSÃO

ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023